Tribunal: TJBA
Processo: 8007489-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007489-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSÉ JORGE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FORMALMENTE NOMINADO COMO DESPACHO, MAS COM NÍTIDO CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO CABÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AJUIZADA NA ORIGEM NO MESMO DIA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o pronunciamento judicial combatido tenha sido formalmente nominado como despacho, ostenta inequívoco conteúdo decisório ao homologar os cálculos apresentados e determinar a expedição de precatório, revelando-se cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2. Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais, bem como a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública, revela-se tempestivo o agravo de instrumento interposto em 04/02/2026, considerando que o último dia do prazo para recurso era 04/02/2026.

3. No mérito, a alegação de prescrição da pretensão executória não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o Município agravante limitou sua insurgência à discussão acerca do excesso de execução e dos critérios de cálculo.

4. Ainda que a prescrição constitua matéria de ordem pública, sua suscitação inédita em sede recursal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem, configura inovação recursal e impede o exame direto pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O fato de o Município ter protocolizado exceção de pré-executividade nos autos originários, no mesmo dia da interposição do agravo de instrumento, pleiteando o reconhecimento da prescrição, reforça que a matéria sequer havia sido submetida previamente ao Juízo de primeiro grau e, ademais, que ainda está pendente de análise.

6. A mera inovação recursal ou a tentativa de suscitar tese jurídica não anteriormente deduzida não configura, por si só, litigância de má-fé, ausentes elementos concretos de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.

7. Preliminar de não conhecimento afastada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007489-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOSÉ JORGE SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
AFASTAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .